Tribunal: TJDFT
Processo: 0001337-36.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
3. Ofertada pela incorporadora a compensação pelo atraso, em percentual fixo, praticado largamente pelo mercado, com o objetivo de promover a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio ponto percentual), deve ser acolhida em contraponto à inversão da multa moratória, que é de difícil equacionamento.
4. Todavia, exclui-se a cláusula penal, haja vista que o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
5. Também na esteira de entendimento consagrado na Colenda Corte Superior, na modalidade dos recursos repetitivos (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
6. Conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos parcialmente providos.